Tribunal: STF
Processo: ARE 801781
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO FUNERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.